Tribunal: STF
Processo: ADI 17
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-11
Data de publicação: 1991-03-11

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE
ATIVA. FEDERAÇÃO. CONFEDERAÇÃO. ENTIDADE SINDICAL. ART. 103, INCISO
IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
           1. NA ÁREA SINDICAL, SOMENTE A CONFEDERAÇÃO TEM
LEGITIMIDADE ATIVA PARA A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
(INCISO IX DO ART. 103 DA CONSTITUIÇÃO). NÃO, ASSIM, A FEDERAÇÃO,
QUE, MESMO DE ÂMBITO NACIONAL, ESTA, ATÉ POR FORÇA DE SEUS ESTATUTOS,

OBRIGADA A SE FILIAR A UMA CONFEDERAÇÃO.
           2. A ENTIDADE DE CLASSE A QUE TAMBÉM SE REFERE O MESMO
INCISO IX NÃO SE SITUA NA ÁREA SINDICAL.
           AÇÃO NÃO CONHECIDA, POR ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM".